Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – O tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. Por isso, havendo indicativos seguros da prática delitiva, não se vislumbra ilegalidade no ingresso dos policiais na residência.
II - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
III - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, recalcitrante na prática de crimes, volta a delinquir.
V - Ordem denegada.